Tribunal: STF
Processo: ARE 1350247
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO VITALÍCIA. REVISÃO. REAJUSTE DO BENEFÍCIO PELOS MESMOS ÍNDICES DO RGPS. ART. 40 DA CF/88 E NO ARTIGO 2º DA EC 41/03. 



    1. Os proventos e pensões dos servidores públicos federais, concedidos com base no art. 40 da CF e no artigo 2º da EC 41/03, deverão ser automaticamente atualizados pelos mesmos índices de correção dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 



    2. Apelação improvida.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 40, caput, § 8º; 61, § 1º, II, a; 169; 195, § 5º; 201, da CF; 7º da EC 41/2003; e 38 do ADCT.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que, no julgamento do MS 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que é cabível o reajuste dos benefícios previdenciários dos servidores públicos segundo o mesmo índice do reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, antes do advento da Lei nº 11.784/2008. Veja-se a ementa do julgado:



    “1. MANDADO DE SEGURANÇA. Legitimidade. Passiva. Tribunal de Contas da União –TCU. Caracterização. Servidor público aposentado desse órgão. Proventos. Pedido de ordem para reajuste e pagamento. Verba devida pelo Tribunal a que está vinculado o funcionário aposentado. Efeito jurídico eventual de sentença favorável que recai sobre o TCU. Aplicação do art. 185, § 1º, da Lei Federal nº 8.112/90. Preliminar repelida. O Tribunal de Contas da União é parte passiva legítima em mandado de segurança para obtenção de reajuste de proventos de servidor seu que se aposentou. 



    2. SERVIDOR PÚBLICO. Funcionário aposentado. Proventos. Reajuste ou reajustamento anual. Exercício de 2005. Índice. Falta de definição pelo TCU. Adoção do índice aplicado aos benefícios do RGPS. Direito líquido e certo ao reajuste. MS concedido para assegurá-lo. Aplicação do art. 40, § 8º, da CF, cc. art. 9º da Lei nº 9.717/98, e art. 65, § único, da Orientação Normativa nº 3 de 2004, do Ministério da Previdência Social. Inteligência do art. 15 da Lei nº 10.887/2004. Servidor aposentado do Tribunal de Contas da União tem direito líquido e certo a reajuste dos proventos na ordem de 5,405%, no exercício de 2005.



    3. Desse entendimento não divergiu o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual deve ser mantida tal decisão.”



    Nessa linha, confiram-se: RE 630.469-AgR, Rel. Min Dias Toffoli; RE 856.615, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 778.871, Rel. Min. Luiz Fux.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator